Tribunal: STF
Processo: ARE 1400373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Previdência Privada - Pretensão de revisão do benefício de complementação, em virtude do reconhecimento de verbas de natureza remuneratória (horas extras) pela Justiça do Trabalho Ação julgada extinta sem julgamento do mérito em relação ao Banco do Brasil S/A e improcedente em relação a Economus. - Apelo da autora - Legitimidade do Banco do Brasil S/A, para figurar no polo passivo da ação reconhecida - De fato, a hipótese dos autos se enquadra na previsão constante do inciso II das teses firmadas pelo C. STJ, quando do julgamento do recurso repetitivo - REsp 1.370.191-RJ - qual seja; “Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador.” Realmente, não cuida a espécie dos autos, de mero problema no pagamento do benefício ou de sua revisão, ou de devolução de reserva matemática, mas de ato ilício imputável ao empregador, qual seja, a falta de pagamento em termos adequados da remuneração devida ao trabalhador ao tempo da vigência da relação empregatícia. Mérito - As horas extras reconhecidas em reclamação trabalhista geram reflexos no valor inicial do benefício - Modulação dos efeitos da decisão proferida no REsp. 1312736/RS - Revisão admitida em razão do ajuizamento desta demanda ter acontecido em data anterior à prolação da decisão no recurso especial - REsp. 1312736/RS. Destarte, de rigor a condenação de Economus a proceder a revisão do benefício percebido pela autora, consideradas as verbas concedidas pela Justiça do Trabalho sobre as quais incidam contribuição ao INSS, nos termos do Regulamento vigente na ocasião, levando-se em consideração os últimos 12 meses anteriores ao afastamento do trabalho, ex vi do que dispõe o art.1º, VII, do Regulamento Geral. Condenada ainda fica a Economus, ao pagamento de eventuais diferenças apuradas, por conta da revisão determinada. Não pode passar sem observação, todavia, que o C. STJ deixou claro no recurso repetitivo, que conquanto admitido o recálculo, o pagamento fica condicionado ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte, a ser vertido pelo participante, ou seja, a autora, e pela patrocinadora (Banco do Brasil S/A), nos termos do Regulamento vigente na ocasião da concessão do benefício de suplementação. O montante será definido em estudo técnico atuarial. Em suma, não existe solidariedade entre as rés, no tocante ao pagamento de diferenças de remuneração inerentes à complementação de aposentadoria, como requerido pela autora. Em verdade, há que se impor ao Banco do Brasil S/A (patrocinador) concomitantemente à suplicante, a obrigação de fazer consistente na recomposição, junto a entidade de previdência, das reservas, no que diz respeito especificamente à contribuição por ele, patrocinador, devida. A revisão, a apuração do montante correspondente às diferenças e definição do valor relativo ao prévio custeio, acontecerão em sede de cumprimento de sentença, respeitada, é claro a prescrição quinquenal. Recurso da autora parcialmente provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente